Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Processo : 0714630-53.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que não homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes em ação executiva[2] e determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 922 do CPC. Aduz o exequente, aqui agravante, que pretendeu a homologação do ajuste e a suspensão do processo até a data prevista para a quitação do débito, prevista para 30/10/2021 e que, no entanto, o juízo de origem acolheu tão somente o requerimento de suspensão, deixando de referendar o ajuste, nos termos solicitados. Sustenta o agravante que o ato decisório inviabiliza a tutela jurisdicional pleiteada no processo originário – recebimento do crédito - ao argumento de que a sentença homologatória constituiria o título executivo judicial necessário à fase de cumprimento da sentença. Pede o deferimento de liminar para que seja determinado ao juízo de origem a homologação do acordo havido entre as partes, destacando probabilidade do direito e perigo de dano. Pondera, ainda, risco de resultado útil ao processo. Ao final, pede o provimento do agravo para confirmação da decisão liminar. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante quer, liminarmente, seja determinado ao juízo de origem a homologação, por sentença, do acordo extrajudicial firmado entre as partes, nos termos do art. 487, inc. III, do CPC. Contudo, dispõe o art. 300, § 3o, do CPC, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, não se observa no contexto das razões recursais, prima facie, o alegado perigo de dano ou de resultado útil do processo, de modo que, como bem ressaltou o agravante, as partes acordaram quanto às cláusulas e termos do ajuste, tendo sido atendido o requerimento de suspensão do feito principal, nos moldes do art. 922 do CPC. Afinal, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Assim, não se verifica, em análise sumária, o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (id. 62384644). [2] (PJe 0710189-94.2018.8.07.0001).